Tribunal: TJDFT
Processo: 0729188-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729188-88.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: POSTO 81 LTDA DECISÃO COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 199905356, autos originários) proferida na ação de desapropriação movida contra POSTO 81 LTDA, in verbis: “Segundo as normas adjetivas de regência, o Juiz é o destinatário por excelência das provas produzidas. Assim, em um procedimento eminentemente dialético e com interesses opostos, não se pretende ou se espera que todas as partes estejam concordes com tudo o que sucede nos autos, sobretudo porquanto cada parte, no seu legítimo interesse, produz as provas apropriadas à defesa do próprio interesse. A princípio tenho que o laudo técnico de ID 173858037 foi apresentado com bastante zelo e observou adequadamente os requisitos estabelecidos no art. 473 do Código de Processo Civil, dentre eles a exposição do objeto da perícia, análise técnica, metodologia, fundamentação, coerência e conclusão cognoscível. Ademais, eventuais discordâncias, repita-se, compreensíveis e aceitáveis até certo ponto em um procedimento dialético, não podem resultar em infindáveis diligências até que a prova pericial elaborada por expert designado pelo Juízo se mostre palatável à parte discordante, pois, repiso, o acervo probatório é destinado ao julgador. Relembro ainda que eventuais esclarecimentos não se confundem com nova quesitação, até porque não é dado a ninguém exigir de outrem mais labor sem correspondente pagamento, no caso, complementação de honorários periciais. Em tempo, é de menção compulsória o fato de que o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado pode dispensar a produção de atos que protelem a boa marcha processual, pois cabe ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade das provas pretendidas. Aliás, ao dispensar a produção de elementos contraproducentes, o magistrado prima pela celeridade processual, agindo, portanto, no interesse das próprias partes e atendendo ao princípio da duração razoável do processo. Homologo, portanto, o laudo colacionado sob o ID 173858037, bem como os esclarecimentos complementares juntados no ID 193256837. Deixo consignado que todos os elementos de prova trazidos pelas partes serão minudentemente examinados para ancorar a convicção a ser externada na decisão de mérito. Ficam as partes intimadas a declinarem se ainda há interesse na produção de outras provas além daquelas já encartadas. Em não havendo interesse ou transcorrido in albis o prazo legal, abra-se vista dos autos ao Ministério, após o que os autos serão encaminhados para prolação de sentença. Sem prejuízo, certifiquem se ainda há valores a título de honorários a serem transferidos ao i. Perito (ID 158462766 e ID 160458745). Em caso positivo, intime-se para que preste informações bancárias atualizadas ou para que ratifique as informações constantes no ID 160037710. Intimem-se.” A r. decisão na qual o MM. Juiz homologa o laudo pericial e esclarecimentos complementares não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-autor, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 17 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora